Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-24.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000362-24.2020.8.14.0070

APELANTE: IVANILSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000362-24.2020.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: I.R.D.S

DEFENSORIA PÚBLICA: JAIRO MAIA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 7º, II, DA LEI Nº 11.340/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU EX-COMPANHEIRO LHE AMEAÇOU
SACANDO A ARMA QUE TRAZIA CONSIGO QUANDO ESTES ESTAVAM NO INTERIOR DE UM MOTEL, MOTIVADO POR CIÚMES, BEM COMO QUE ESTA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ERA ROTINEIRA NA VIDA DO CASAL, TENDO RESULTADO, INCLUSIVE, NO DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA
.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8. DESPROVIMENTO
.

- É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONCRETAMENTE JUSTIFICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).

-
QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FRAÇÃO ESTA QUE JÁ SE ENCONTRA NO PATAMAR DE 1/6, ESTANDO RAZOÁVEL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, em conformidade com o artigo 77, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

04ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de fevereiro de 2024 e término no dia 04 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IVANILSON RODRIGUES DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 17183739) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, em conformidade com o artigo 77, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 46/47, ID nº 17183720), que no dia 11/09/2019, a ofendida ROBERTA DE CASSIA CALANDRINE PEREIRA DIAS foi à Delegacia de Polícia registrar ocorrência em virtude de seu ex-companheiro, o ora denunciado ter-lhe ameaçado, apontando uma arma de fogo para a sua cabeça.

A vítima relatou que o denunciado pediu para ela retornar o relacionamento amoroso, mas se negou, ocasião em que o acusado apontou a arma de fogo para a sua cabeça e disse para terminar o relacionamento que estava tendo e voltar com ele. Relatou, ainda, que seu ex-companheiro é agressivo e não aceita o fim do relacionamento.

Em sede policial, o denunciado negou a prática do delito. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 147 do Código Penal c/c 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
(fls. 143/150, ID nº 17183756), o recorrente pugnou:
1) Da absolvição por insuficiência de provas
, em razão da condenação ser baseada somente no depoimento da vítima, e,
2) Da revisão na dosimetria da pena, devendo ser direcionada a pena-base ao mínimo legal, bem como, se mantiver negativada a circunstância judicial, aplicar a fração de 1/8, ao dosar a pena-base
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 152/157, ID nº 17183758), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 161/169, ID nº 17953965), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IVANILSON RODRIGUES DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 17183739) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, em conformidade com o artigo 77, do Código Penal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida em sede policial e judicial.

A vítima ROBERTA DE CASSIA CALANDRINI PEREIRA DIAS, em seu depoimento prestado em juízo confirmou os fatos narrados na denúncia, ao dizer:

Que na data dos fatos foi até o motel com o denunciado, o qual estava armado. No Motel Ivanilson puxou a arma e disse para a depoente terminar o relacionamento que estava tendo com outra pessoa e voltasse para o acusado. Quando aceitou ir para o motel com Ivanilson, não sabia que ele estava armado. Só quando estavam no quarto do Motel viu que Ivanilson estava armado. Que conseguiu acalmá-lo, em seguida, saíram do local. Que a época dos fatos estava separada do acusado e namorava outra pessoa. Que após o ocorrido continuou separada do denunciado e não retomaram o relacionamento. Que tiveram duas filhas juntos e, atualmente, possuem um bom relacionamento. Atualmente o acusado constitui outras famílias. A requerente não tem mais interesse em ver o acusado processado por tais fatos.

Por sua vez, a informante DANIELA DE CASSIA CALANDRINE PEREIRA DIAS, a qual é filha da vítima e do denunciado, declarou em juízo:

Que tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia, através de sua genitora, ora ofendida. Que soube de sua mãe que o acusado puxou uma arma para ela, motivado por ciúmes. Que acompanhou sua genitora até a delegacia para registrar o crime de ameaça contra o acusado. Que atualmente, seus pais possuem um bom relacionamento.

Em seu interrogatório, IVANILSON RODRIGUES DOS SANTOS, afirma:

Que estava armado na data dos fatos, mas nega ter feito ameaças a sua ex-companheira Roberta, bem como ter apontado a arma para a vítima. Confirma que estavam no motel e que pediu para Roberta retomar o relacionamento.

Importante ressaltar que as declarações da ofendida foram confirmadas pela informante DANIELA DE CASSIA CALANDRINE PEREIRA DIAS, sua filha, que, apesar de não ter presenciado o crime, informou que no dia dos fatos em questão acompanhou sua mãe na delegacia para prestar queixa contra seu pai que havia ameaçado sua mãe com uma arma de fogo, motivado por ciúmes.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e firme, diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

E ainda,
como é sabido, cuidando-se de investigação de ilícitos cometidos com violência ou grave ameaça de gênero em ambiente doméstico, faz-se sempre de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito. Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (1ª T
ARE 694.813
- AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012). Tal, igualmente, vem sendo o torrencial posicionamento das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, ambas há anos frisando que a palavra da vítima reclama sempre grave consideração em investigações dessa natureza.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. AMEAÇA.
AUTORIA
.
PROVA
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CUIDANDO-SE DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DE GÊNERO EM AMBIENTE DOMÉSTICO, FAZ-SE SEMPRE DE PARTICULAR IMPORTÂNCIA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NOTADAMENTE QUANDO NADA DE CONCRETO DESABONA SEU DEVIDO CRÉDITO.
(TJ-SP, APR 1501850-66.2022.826.0544, Relator Sergio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado em 15/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório. 3. Modificar o entendimento do Tribunal de origem no intuito de absolver o agravante por atipicidade formal e insuficiência probatória demandaria inevitavelmente o reexame dos elementos fático-probatórios, medida vedada em recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para que a ofendida
certamente com exposi
çã
o de si mesma
viesse a gratuitamente acusar o apelante do delito contido na peça acusatória.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor do ilícito assim reprovável e injustificado, devendo ser condenado nos termos da denúncia.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, ameaçando-a, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO
.
AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
SENTENÇA PROFERIDA
.
TESE SUPERADA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO IDENTIFICAÇÃO
.
DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA
.
DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL
.
SUFICIÊNCIA
.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.
(...)
(STJ, AgRg no AREsp 2027236 SP 2021/0390016-7, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em 02/08/2022, Publicado em 09/08/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado ameaçou a vítima com uma arma de fogo, motivado por ciúmes. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Inicialmente, o pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as circunstâncias do crime.

Sobre as
circunstâncias do crime
, merece ser mantida a decisão, haja vista que excede aos limites do tipo, o que se infere mediante o uso de arma de fogo e dentro de um quarto de motel, circunstância a demonstrar maior risco e vulnerabilidade da vítima, revelando agressividade desproporcional,
denotando maior periculosidade do agente, o que justifica o aumento da pena-base.

No que tange ao mencionado vetor, constata-se que foi apresentada justificativa idônea e suficiente para valorá-la negativamente, pois, de fato, restou comprovado que as circunstâncias do crime foi intensa, o que justifica a análise desfavorável da referida circunstância judicial e viabiliza a exasperação da reprimenda basilar.

Em sendo assim, havendo vetores justificadamente desfavoráveis ao réu, não deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal, como pleiteia a Defesa, eis que a existência de circunstância judicial negativa possibilita ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, E 71, CAPUT.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. [...] PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. Pena-base afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do fato. Na sequência, a pena foi elevada em metade, por ser o acusado padrasto da ofendida. [...] APELO DEFENSIVO IMPROVIDO, POR MAORIA.
(TJ-RS, Apelação Crime Nº 70078677150, 7ª Câmara Criminal, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 27/02/2019).

Quanto ao segundo pedido da Defesa, esta pugna pela revisão do
quantum
decorrente da exasperação da pena em relação a cada circunstância valorada negativamente, aduzindo, para tanto, que deve obedecido ao patamar de 1/8 (um oitavo), em observâncias aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não assiste razão à Defesa.

No que se refere ao
quantum
a ser aplicado pela valoração negativa da circunstância judicial acima mencionada o magistrado de primeiro grau aplicou ao apelante a pena-base de 02 (dois) meses de detenção, adotando o patamar de 1/6 para a exasperação da pena-base, o que nos parece proporcional, considerando que a pena mínima a ser aplicada ao crime disposto pelo artigo 147 do Código Penal é de 01 (um) mês de detenção, bem como pelo fato de que o julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, não estar vinculado a rígidos critérios puramente matemáticos para a exasperação da pena-base, e que esta pode ser elevada em observância às peculiaridades do delito.

E ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base em 01 (um) mês de detenção, em razão do desvalor da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, fração esta que já se encontra no patamar de 1/6, estando razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. (...)
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/10 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. EQUIPARAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP COM AS DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA QUE DESCONSIDERA A PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (02 meses de detenção).

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

É como voto.

Belém, 04/03/2024